Tribunal: TJMT
Processo: 1004598-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004598-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - CPF: 632.716.641-53 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 113.815.822-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), EDGARD GOMES DE CARVALHO - CPF: 473.948.388-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - TRANSPORTE DE MERCADORIAS, COM DOCUMENTAÇÃO FISCAL INIDÔNEA - MERCADORIAS FISCALIZADAS DIFERENTES DAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL APRESENTADA - APREENSÃO DA MERCADORIA COMO MEIO SANCIONATÓRIO DE COBRAR TRIBUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - LIMINAR INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em juízo de cognição sumária, não se verifica qualquer ilegalidade na conduta do agente de tributos em autuar a Agravante que apresentou nota fiscal com descrição de produto diverso do transportado, haja vista que toda e qualquer mercadoria que adentre ao território mato-grossense deve, logo no Posto Fiscal, comprovar a regularidade fiscal, por meio da apresentação da documentação idônea, nos termos do art. 24, XIV, do Regulamento do ICMS/MT.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004598-65.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
JOAO BATISTA DOS SANTOS

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
João Batista dos Santos,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1000485-08.2021.8.11.0020, interposta em face do
Estado de Mato Grosso,
indeferiu o pedido de liminar, consistente na liberação das mercadorias apreendidas, objeto do Termo de Apreensão e Depósito no 1146837-0.

Sustenta que, adquiriu, em 3-3-2021, quatro toneladas de sucata, mediante compra junto à empresa RFR Comércio e Reciclagem de Resíduos LTDA., de Guarulhos/SP, para o fim de construir um barco de pesca; todavia, em 5-3-2021, foi surpreendido com o Termo de Apreensão e Depósito no: 1146837-0, lavrado pela fiscalização Fazendária, sob a alegação de que a Nota Fiscal é documento “"INIDONEO", pois não se trata de "sucata de ferro", mas, sim, de "chapas de aço".

Esclarece que, em que pese os atos praticados pela Administração Pública serem dotados de presunção de legitimidade e veracidade,
in casu
, essa presunção é afastada pelas provas pré-constituídas nos autos, além de que, o agente fiscal constituído, decidiu “no olho”, que a sucata era na verdade aço novo, tachando de inidônea a Nota Fiscal acompanhante da mercadoria.

Afirma que, a mercadoria não estava sendo transportada sem Nota Fiscal. Aliás, no próprio Termo de Apreensão acima mencionado, consta a cópia da Nota Fiscal Danfe 000.208.486, sendo esta idônea.

Dessa forma, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer
seja concedida liminar no presente Agravo de Instrumento, de modo a suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos moldes do artigo 151, V, do CTN, bem como determinando à Agrava da fiscal que proceda a liberação das mercadorias apreendidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena multa diária a ser fixada por esse d. Juízo, como pleiteado na exordial.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos de n.o 1000485-08.2021.8.11.0020, que a parte Agravante promove contra o Agravado.

No id. 80313997 foi certificado o pagamento da guia referente ao preparo do presente recurso.

O pedido de efeito ativo foi indeferido no id. 81127458.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no id. 83592999, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (id. 83757999).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
João Batista dos Santos,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1000485-08.2021.8.11.0020, interposta em face do
Estado de Mato Grosso,
indeferiu o pedido de liminar, consistente na liberação das mercadorias apreendidas, objeto do Termo de Apreensão e Depósito no 1146837-0.

Pretende o Agravante reformar a decisão que, em ação mandamental, indeferiu o pedido de liminar, consistente na liberação das mercadorias apreendidas, objeto do Termo de Apreensão e Depósito no 1146837-0.

O artigo 1.019 do Novo Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Outrossim, o
caput
do artigo 300 do Novo CPC discorre sobre a tutela de urgência, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em síntese, a tutela de urgência revela-se na necessidade de viabilizar uma atuação pronta e eficaz para evitar um dano irreparável ou de difícil reparação, podendo a qualquer tempo ser revogada.

Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores desta peça processual, não verifico a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida, conforme será demonstrado.

Como se sabe, a apreensão de mercadorias pelo Agente Fiscal não é de todo ilegal. O ordenamento admite esta prerrogativa como exceção à regra, pois é de rigor aquela insculpida no art. 5o, XV, da Constituição Federal.

Com efeito, é permitido ao agente fiscal se utilizar do poder de polícia quando a mercadoria provém de contrabando ou quando houver a estrita necessidade de comprovação de evidente irregularidade fiscal, tais como: (i) falta de exibição ao Fisco de elementos necessários à comprovação do preço do produto, aí incluídos os casos de perda e extravio de livros ou documentos fiscais, (ii) a declaração nas notas fiscais de valores notoriamente inferiores ao preço corrente da mercadoria ou do serviço, (iii) a divergência entre as diversas vias do documento fiscal, (iv) assim como outras hipóteses que deem margem à inidoneidade do documento, pois estas situações podem gerar repercussão tributária no recolhimento do ICMS, tanto no estabelecimento emitente como no adquirente.

No caso dos autos, o Termo de Apreensão e Depósito encartado ao id. 50670501 - pág. 1, da ação de origem, aponta que a mercadoria está acompanhada de nota fiscal
inidônea
. Confira o teor do documento:

(...) AOS CINCO DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2021, APREENDEMOS AS MERCADORIAS CONSTANTES DO DANFE ABAIXO INDICADO, CONSIDERADO INIDÔNEO, VEZ QUE A MESMA CONTÉM INFORMAÇÕES INVERÍDICAS QUE CARECEM DE IDONEIDADE NA TRADIÇÃO DA MESMA NO QUE TANGE À MERCADORIA EM TRÃNSITO, QUAL SEJA, A NOTA FISCAL DIZ CONTER COMO DESCRIÇÃO DO PRODUTO SUCATA DE FERRO, QUE APÓS ANÁLISE FÍSICA E CRITERIOSA DA MESMA CONSTATAMOS TRATAR-SE DE CHAPAS DE AÇO NOVAS DE DIVERSAS BITOLAS NUM TOTAL DE 4.008 KG, NESSA LINHA DE RACIOCÍNIO LÓGICO E SENSATO FICA EVIDENCIADO QUE A OPERAÇÃO ORA EM COMENTO CARECE DE REGULARIDADE JUNTO AO FISCO., SENDO TRANSPORTADOS PELO VEÍCULO MBENZ AXOR PLACA NDV-6848-RO, CONDUTOR O SR. EFRAIN DA SILVA SANTOS, PORTADOR DO CPF 780791791-15.

Da análise das referidas informações, verifica-se que a mercadoria foi apreendida em razão de não corresponder com os produtos descritos no DANFE de id. 50670501 - pág. 8, pois no referido documento fiscal consta como produto: sucata de ferro; porém o agente fiscal entendeu se tratar de chapas de ferro.

Como se sabe, o TAD retro mencionado goza de presunção de veracidade, a qual o Agravante não conseguiu afastar nesse juízo de cognição sumária, uma vez que a descaraterização da mercadoria, ou seja, se chapa de ferro ou sucata de ferro, demanda dilação probatória com a realização de perícia ou de avaliação por
expert
, providencia esta que não se mostra possível em sede de liminar.

Impende ressaltar que, todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhada de nota fiscal idônea a fim de se demonstrar a regularidade da operação, a qual deverá ser apresentada ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense.

A propósito, esta previsão encontra guarida no Regulamento do ICMS/MT:

Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte: (cf. art. 17 da Lei n° 7.098/98 – redação retificada – DOE de 05.01.99)

(...)

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva
, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;
[Destaquei]

Sendo assim, a apreensão da mercadoria,
a priori
, não configura meio coercitivo ilegal, pois, aqui, a finalidade não é a de coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas, sim, fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência de documento hábil a amparar a operação.

Por conseguinte, o verbete no 323 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal deve ser aplicado somente quando a apreensão de mercadoria for utilizada como meio coercitivo de cobrança de tributos anteriores não relacionados às mercadorias apreendidas.
Assim, se a mercadoria estiver desacompanhada de nota fiscal; ou se verificar qualquer outra espécie de infração material à legislação tributária, a Súmula não incide
.

Aliás, é nesse sentido o entendimento desta Câmara sobre o tema:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIAS E DO VEÍCULO – LEGALIDADE NA APREENSÃO – INFRAÇÃO DE CARATER PERMANENTE – NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 323 DO STF – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1 - Concedida à segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição, conforme o disposto no artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009.

2 – “[...]
Não configura arbitrariedade a apreensão de mercadoria pelo Fisco quando desacompanhada das respectivas notas fiscais, por cuidar-se de infração material de natureza permanente
[...]” (ReeNec, 148937/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK).

3 - Não se aplica a Súmula 323 STF, quando o ato praticado pela autoridade coatora a fim de apreender mercadorias, está eivado de legalidade.

4-. Sentença retificada parcialmente para denegar a segurança.

(ReeNec 25833/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 8/5/2017, publicado no DJE 8/6/2017). [Destaquei].

Ante todo o exposto,
desprovejo
o recurso de agravo de instrumento interposto por João Batista dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021